Tribunal: STF
Processo: RE 79013
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO. 
A lei exige a intervenção do órgão do Ministério Público nos processos em que haja interesse de incapaz, sob pena de nulidade dos atos praticados com preterição desta formalidade (CPC/39, arts. 80, § 2º e 84). Intervenção, no caso, a princípio, de modo defeituoso, depois, inexistente.- Recurso provido.